Tribunal: TJES
Processo: 0001680-14.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001680-14.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UILLIAM SANTANA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001680-14.2020.8.08.0004

APELANTE: UILLIAM SANTANA CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL DE PARADA EM CONTEXTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. TIPICIDADE DA CONDUTA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por UILLIAM SANTANA CARDOSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Anchieta/ES, que o condenou pelo crime de desobediência (art. 330, do Código Penal) à pena de 05 meses de detenção e 30 dias-multa, em regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo, e, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante, consistente em desobedecer ordem legal de parada emitida por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, configura crime de desobediência; (ii) estabelecer se a pena aplicada deve ser redimensionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo constitui conduta penalmente típica, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.859.933/SC).

O depoimento de policiais militares, colhido sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para a condenação, desde que coerente e harmônico com os demais elementos dos autos, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

A culpabilidade do apelante foi corretamente valorada como negativa, pois a fuga em alta velocidade expôs terceiros a risco iminente, justificando a exasperação da pena-base.

A conduta social do réu não pode ser considerada desfavorável com fundamento apenas na existência de outros processos criminais, conforme Súmula 444, do STJ, impondo-se a neutralização desse vetor.

O redimensionamento da pena é cabível, observando-se o critério de incremento proporcional de 1/8 sobre o intervalo da pena com base na única circunstância judicial remanescente desfavorável (culpabilidade), fixando-se a pena definitiva em 1 mês e 10 dias de detenção e 18 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena imposta ao apelante.

Tese de julgamento:

A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em policiamento ostensivo, configura crime tipificado no art. 330, do Código Penal.

O depoimento de policiais, quando firme, coerente e colhido sob contraditório, possui valor probatório equivalente ao de outras testemunhas.

A valoração negativa da culpabilidade justifica a majoração da pena-base quando demonstrado que a conduta do réu extrapolou os elementos do tipo penal.

A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não pode ser utilizada para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444,do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2º, "c"; 44; 330.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.859.933/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 9/3/2022; STF, HC n. 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC n. 649.425/RJ, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 6/4/2021; STJ, AgRg no HC n. 462.299/PE; STJ, AgRg no REsp n. 2.124.267/RN.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001680-14.2020.8.08.0004

APELANTE: UILLIAM SANTANA CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (ID 3689382, pp. 351/363), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Anchieta/ES, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-se o apelante
UILLIAM SANTANA CARDOSO
quanto à prática do crime previsto no do art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, e o condenando nas sanções descritas no art. 330, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto.

Emerge da Denúncia (ID 3689382, p. 03) que, no dia 06 de dezembro de 2019, às 19h40m, em Anchieta/ES, DIEGO CARDOSO DE MATOS e UILLIAM SANTANA CARDOSO, subtraíram, em concurso e mediante ameaça à pessoa, com utilização de armas de fogo, coisa alheia móveI. No dia dos fatos, DIEGO e UILLIAN, portando, cada um, uma arma de fogo, invadiram o depósito de gás da Empresa RM NEPOMUCENO, localizado em Anchieta/ES, e, após render o proprietário da firma, subtraíram 02 (dois) celulares Samsung, um J1 e um 12; 01 (um) capacete, 01 (uma) mochila e R$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais), em espécie. No dia 15 de janeiro de 2020, DIEGO e UILLIAN foram avistados em uma motocicleta por policiais militares que faziam o patrulhamento preventivo no Centro de Anchieta, quando desobedeceram à ordem legal de parada, iniciando-se uma perseguição. Durante a fuga, DIEGO, que estava na carona, caiu da moto e, após resistir à abordagem, culminou preso. Já UILLIAN só foi alcançado no Bairro Nova Anchieta, quando também foi detido. Na Delegacia de Polícia, a vítima do roubo reconheceu DIEGO e UILLIAM como sendo os autores do crime, inclusive o capacete e a moto utilizada na empreitada.

Registre-se que houve o desmembramento dos autos da Ação Penal nº 0000990-82.2020.8.08.0004 em relação ao acusado, ora apelante, UILLIAM SANTANA CARDOSO, conforme certidão de desmembramento no ID 3689382, p. 143, dando origem à ação penal nº 0001680-14.2020.8.08.0004. Outrossim, o Juízo sentenciante absolveu o apelante UILLIAM SANTANA CARDOSO quanto à prática do crime de roubo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa almeja a absolvição do apelante quanto à prática do
crime de desobediência
, ante a atipicidade da conduta, por ausência de dolo. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Inicialmente, cumpre salientar que a Denúncia (ID 3689382, p. 03) versa sobre a prática de crimes de roubo, em 06/12/2019, e de desobediência, em 15/01/2020, ambos ocorridos em Anchieta/ES, e supostamente praticados pelo apelante UILLIAM SANTANA CARDOSO e o corréu DIEGO CARDOSO DE MATOS.

Registre-se, ainda, que houve o desmembramento dos autos da Ação Penal nº 0000990-82.2020.8.08.0004 em relação ao acusado, ora apelante, UILLIAM SANTANA CARDOSO, conforme certidão de desmembramento no ID 3689382, p. 143, dando origem à presente ação penal nº 0001680-14.2020.8.08.0004. Outrossim, é de se pontuar que o Juízo sentenciante absolveu o apelante UILLIAM SANTANA CARDOSO quanto à prática do crime de roubo.

Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que consta no caderno processual acostado no ID 3689382, tão somente, o Inquérito Policial nº 035/2020, instaurado para apuração do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, ocorrido em 06 de dezembro de 2019, bem como o Boletim de Ocorrência nº 41075844 (ID 3689382, pp. 04/08), referente ao crime de roubo do qual, repita-se, o acusado, ora apelante, restou absolvido.

Impende consignar que, na sentença guerreada, o Juízo sentenciante, ao tratar do crime previsto no art. 330, do Código Penal, faz menção ao Boletim de Ocorrência nº 41409734, que não se encontra no caderno processual.

De acordo com a certidão exarada pelo Diretor de Secretaria da 2ª Vara Criminal de Anchieta/ES no ID 9364332, p. 02, a denúncia foi acompanhada do Inquérito Policial nº 035/2020, o qual foi instaurado para a apuração dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º - A, inciso I, do Código Penal, não havendo Inquérito Policial para apuração do crime descrito no art. 330, do Código Penal.

À vista do exposto, fora determinada a remessa dos autos à Secretaria para que promovesse a digitalização do Boletim de Ocorrência nº 41409734 e do Inquérito Policial referente ao crime previsto no art. 330, do Código Penal, ocorrido em 15 de janeiro de 2020, por se entender que tais documentos, possivelmente, estariam no processo nº 0000990-82.2020.8.08.0004, que foi desmembrado, dando origem aos presentes autos.

No entanto, consoante informação contida no ID 11807058, a Secretaria do Juízo da 2ª Vara Criminal de Anchieta/ES não encontrou a citação do art. 330, do CP, no IP 035/2020. Por sua vez, a autoridade policial informou que não foi localizado o Termo Circunstanciado, referente ao Boletim de Ocorrência nº 41409734.

Em manifestação acostada no ID 11976525, a d. Procuradoria de Justiça assevera que, embora não conste cópia do Boletim de Ocorrência nº 41409734, extrai-se do link constante no ID 3689382 que os depoimentos das testemunhas PMES Raul dos Santos Tonani (fls. 9/10 do pdf), PMES Raphael Freitas Hosken (fls. 11/12), Auto de Apreensão (fls. 16/17), Auto de Restituição (fl. 18) e Interrogatório de Uilliam Santana Cardoso (fl. 21) referem-se ao BO nº 41409734.

À luz de tal contexto, impende salientar que, nada obstante não conste o Boletim de Ocorrência nº 41409734, documento que não é imprescindível,
a conduta relativa ao crime de desobed
i
ência fora descrita na exordial acusatória, no sentido de que os acusados
desobedecera
m
à ordem legal de parada, iniciando-se uma perseguição
.

Desta feita, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio da prova testemunhal.

No tocante à
autoria
, insta salientar que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia anexa), o acusado
confessou a prática delitiva
, havendo declarado que a força tática reconheceu Diego e deu ordem de parada; que Diego pediu para que não parasse a moto; que se apavorou e acelerou a moto; que ficou desesperado.

Por sua vez, sabatinado em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), a testemunha Policial Militar RAUL DOS SANTOS TONANI declarou que Diego estava foragido da justiça há bastante tempo; que havia mandado de prisão expedido em Anchieta há mais de um mês; que estavam em patrulhamento no centro da cidade e notaram a moto descendo do Santuário, sentido ao pórtico, que, no momento em que a guarnição realizou o contorno para realizar a abordagem, os acusados viram e fugiram pela orla;
que teve início um acompanhamento com sirene e giroflex; que os réus
ignoraram todas as o
r
dens de parada;
que
passaram por cima de calçada no centro
da cidade; que

fizeram
ultrapassagem
pe
la contramão;
que ignoraram pedestres
atravessando
a
faixa
; que a perseguição se estendeu até o depósito de gás que tem na orla de Anchieta.

De igual modo, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), a testemunha SD/PMES RAPHAEL FREITAS HOSKEN declarou que estavam em patrulhamento e se depararam com a moto e os dois indivíduos suspeitos; que reconheceram Diego na garupa; que, à época, Diego estava com mandado de prisão em aberto;
que
de imediato procede
ram ao
acompanhamento;
que os réus
tentaram se evadir em alta velocidade;
que quase atropelaram pessoas que passavam pela via
; que próximo ao depósito de gás, Diego desceu da moto e Uilliam tentou empreender fuga; que, nesse momento, prenderam Diego e fizeram a detenção dele; que prosseguiram ao endereço de Uilliam, onde foi detido.

Sobreleva salientar que, na esteira do entendimento perfilhado pelo Tribunal da Cidadania,
“A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro. “(REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Desta feita, o descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência.

Diante disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

No caso concreto, os policiais militares tinham legitimidade para determinar a ordem de parada, de modo que o comportamento dos réus, que desobedeceram ordem legal de parada, empreenderam fuga em alta velocidade, colocando pedestres em risco e só foram detidos após perseguição, é circunstância suficiente para caracterizar o dolo da conduta, razão pela qual o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da pena para o patamar mínimo legal.

É cediço que a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de modo que, em observância ao princípio da individualização da pena, se identificados dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, é necessária fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse prisma, o entendimento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que
“elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”.
(AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da culpabilidade e conduta social, havendo fixado a pena-base em 04 (quatro) meses de reclusão.

Ora, no tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Além disso, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser entendida como a
“censurabilidade pessoal da conduta típica e ilícita”
(PRADO, Luiz R. Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte geral (arts. 1º a 120) - 4. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 764).

No caso vertente, a desvaloração da culpabilidade restou consubstanciada no dato de que o réu
“poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta.
O
acusado agiu com elevado grau de cul
p
abilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna
q
ue se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo s
opesar
de forma desfavorável ao réu.”

Nesse quadrante, cumpre salientar que, em razão do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, é cabível reforço de argumentação, desde que não haja
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

Como cediço, a jurisprudência firmada pela Corte Superior de Justiça assenta que
“
o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617, do CPP. O Tribunal, portanto, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, fica autorizado a reanalisar inclusive as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. Dessa forma, possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso”.
(AgRg no HC n. 786.875/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023).

Na hipótese em testilha, insta salientar que o contexto da infração demonstra que
o réu não apenas
se negou a acatar a ordem policial de parada, mas também colocou em risco a
segurança viária e a incolumidade pública,
eis que, ao efetuar
manobras altamente perigosas e irresponsáveis,
expôs terceiros a risco iminente de acidente, colisão e/ou atropelamento
.

De forma deliberada, o réu desobedeceu todas as ordens de parada, mesmo diante do acionamento ostensivo de sirenes e giroflex, o que demonstra dolo intenso e ausência de qualquer justificativa plausível para o descumprimento da determinação.

Sob tal enfoque, há que se reconhecer que a
culpabilidade
do denunciado
extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, indicando o maior grau de reprovabilidade da conduta e dolo intenso, o que enseja a exasperação da reprimenda
basal
.

Por seu turno, o modulador da
conduta social
restou sopesado negativamente com fundamento não fato de que
o acusado responde a outros processos criminais.

Ao lume do posicionamento perfilhado pela Corte Cidadã, é vedada a
“
utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, conforme a Súmula 444 do STJ. No caso em tela, o Tribunal de origem utilizou fundamentação genérica para agravar a pena-base, mencionando a inadequação da conduta social e a existência de uma ação penal em curso, o que não é admissível (STJ, AgRg no HC n. 462.299/PE). A jurisprudência desta Corte também estabelece que a conduta social deve ser fundamentada com elementos concretos relativos ao comportamento do réu em seu meio social e familiar, e não com base em argumentos genéricos ou relacionados ao próprio fato criminoso” (STJ, AgRg no REsp n. 2.124.267/RN). IV. DISPOSITIVO (HC n. 837.112/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

Isto posto,
é de rigor a neutralização do modulador da conduta social.

Sobreleva gizar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Nessa linha de compreensão, remanescendo 01 (um) modulador negativo, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em 01 (um) mês) e 05 (cinco) dias de detenção e 15 dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Reconhecida a agravante da reincidência, procedo à majoração da pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando a pena em 01 (um) mês e 10 (dias) de detenção e 18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas, razão pela qual fixo da
pena definitiva
em
01 (um) mês e 10 (dias) de detenção e 18 (dezoito) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Registre-se que, nada obstante o réu não tenha preenchido os requisitos cumulativos do art. 44, do Código Penal, eis que, além de ser reincidente, foi desvalorada a circunstância judicial da culpabilidade, o Juízo sentenciante concedeu a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade. Assim sendo, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, mantenho tal benefício.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a pena imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)